Tribunal: TJMT
Processo: 1016446-49.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016446-49.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compromisso, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 05.553.578/0001-99 (EMBARGANTE), ARMANDO FERNANDES MORO - CPF: 866.621.558-53 (EMBARGANTE), CERES CORRETORA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 13.313.618/0001-53 (EMBARGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – TENTATIVA DE REDISCUTIR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes interposto pela
ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA e ARMANDO FERNANDES MORO,
os quais, sob o pálio de sanar omissão e eliminar contradição, pretendem reformar o Acórdão do Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de
CERES CORRETORA DE CEREAIS LTDA,
que manteve inalterada a decisão de base que havia aplicado multa de 10% sobre o valor atualizado do débito, por ato atentatório à dignidade da justiça.

Na ocasião, os Embargantes sugerem a ocorrência de omissão, ao argumento de que não teriam sido analisadas as razões recursais no ponto em que tratavam dos requisitos que configurariam a fraude à execução.

Argumentam que a fundamentação do Acórdão é contraditória, isso porque, a simples alienação de bens do devedor durante o trâmite processual por si só não caracteriza fraude à execução, sendo necessária a comprovação de que essa alienação seria capaz de reduzir o devedor à insolvência, o que não restou comprovado nos autos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em exame, mais precisamente sob o ponto de vista da contradição e omissão arguidas, não se verifica qualquer vício a ser eliminado do acórdão recorrido.

Com efeito, quando da análise do recurso de agravo de instrumento, foi expressamente destacado o acerto da decisão agravada, que aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça, em razão da flagrante tentativa de fraudar a execução.

A título de esclarecimento, oportuno colacionar trecho do acórdão embargado, determinante para o resultado do julgamento, o qual, conforme pode ser visto, não possui qualquer omissão ou contradição, sendo preciso quanto aos fundamentos que mantiveram a decisão de base:

Consoante se infere da atenta leitura dos autos, na origem, o Juízo a quo aplicou a multa em razão de o devedor, ora recorrente, Sr. Armando Fernandes Moro, apresentar nos autos, no id no 39552774 – Pág. 160, recibo de quitação relativo ao empréstimo realizado entre ele e sua filha, no montante de R$ 500.047,30 (quinhentos mil quarenta e sete reais e trinta centavos).

A existência do crédito em questão foi noticiada pelo exequente, ora agravado, no id no 39552774 – Pág. 159, que obteve tal informação por meio da declaração de imposto de renda do próprio devedor.

Na sequência, o devedor apresentou o referido recibo nos autos, sob o argumento de que o subscreveu apenas para fins contábeis, pois, na verdade, teria perdoado a dívida da filha.

No caso vertente é inegável que a conduta praticada pelo recorrente configura nítida tentativa de fraudar a execução, sendo inadmissível supor que o vultuoso crédito, então declarado em documento público, simplesmente tenha deixado de existir por quitação ou perdão da dívida, para sua filha, mediante simples recibo.

Então, sem que seja possível admitir qualquer vício imputado pelo embargante, nenhum reparo merece a decisão embargada, mormente porque a pretensão da parte recorrente é apenas a de rediscutir o mérito recursal, por meio de embargos de declaração, fim para o qual a espécie não se presta, consoante entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO - INVIABILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - PROVIMENTO NEGADO. Os embargos de declaração são cabíveis se houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar. É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgado, sem constatação de nenhum dos vícios do art. 535 do CPC. (TJ/MT - ED, 130850/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021